Tribunal: TCU
Processo: 015.240/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1052022 e códigoUasg 926016 (Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos proteção individual para motociclistas, para atender a demanda da Polícia Rodoviária Federal, suas unidades desconcentradas e demais órgãos participantes, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 28/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.)

Inteiro teor:
Acórdão 4762/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 44/2023, referente ao Pregão Eletrônico SRP 28/2021, que sucedeu na Ata de Registro de Preços 105/2022, celebrado entre Polícia Rodoviária Federal e Planejar Distribuidora e Importadora Ltda. em 12/8/2022, com validade de 12 meses, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual para motociclistas, Considerando a jurisprudência desta Casa, no sentido de que o TCU não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito da execução de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, que não impliquem, ainda que reflexamente, prejuízo ao Erário; Considerando que, no caso em tela, não se vislumbra que os fatos narrados pelo representante possam atingir o patrimônio público ou causar dano ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade e em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação ao representante e à Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.240/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Antônio da Silva (152299/OAB-MG), representando Planejar Distribuidora e Importadora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.